Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA FEITA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDAS. DANO MATERIAL DEVIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para resolver o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.020,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais. Narrou que adquiriu um celular pela plataforma da ré em 16/02/2024 e que recebeu o produto em 29/02/2024. Afirmou que, em 22/05/2024, o aparelho parou de detectar o chip e de funcionar, o que o levou a tentar solucionar o problema junto à empresa, que recusou realizar o reparo ou a troca do produto, alegando que havia ultrapassado o prazo de devolução. Informou que tentou entrar em contato com o vendedor, mas não obteve resposta. Alegou que sofreu diversos transtornos, constrangimentos e perda de tempo útil, ante a conduta ilícita da ré, fazendo jus à compensação por danos morais. Requereu a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição do valor de R$ 1.020,00, além da condenação em danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 66603162).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da responsabilidade da recorrente pelo prejuízo sofrido pelo recorrido.
5. Em suas razões recursais, a recorrente pugnou, preliminarmente, pela incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de perícia técnica, e pela ilegitimidade passiva, uma vez que apenas servem como plataforma de serviço de intermediação entre o vendedor e o comprador. No mérito, sustentou que o vendedor é o único responsável pelo defeito no produto, que não houve falha na prestação dos serviços e que o recorrido entrou em contato com a plataforma para acionar o Programa Compra Garantida fora do prazo previsto. Requereu que a pretensão reparatória seja afastada.
6. Efeito suspensivo. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Preliminar de incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, como ocorre no caso dos autos. Em se tratando de ação de reparação de danos que tenha por causa à falha na prestação de serviços, a demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, no âmbito do Juizado Especial. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
10. Com efeito, a responsabilidade civil estabelecida no CDC é baseada no princípio da qualidade do serviço ou produto, ou seja, o fornecedor, caso não apresente a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
11. Ademais, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, conforme previsto no § 3o do art. 14 do CDC.
12. No caso, o produto foi entregue em 29/02/2024 e, em 22/05/2024, apresentou defeito. Na mesma data, o recorrido realizou reclamação do produto (ID 66602678). Em verdade, a recorrente limita-se a alegar que não têm responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de uma pessoa que negociou a venda da mercadoria em sua plataforma, o que, claramente, é inadequado, tendo em vista que, ao agir como “intermediária”, participa de forma direta da cadeia de fornecedores de serviços, atraindo, a responsabilidade por eventual descumprimento contratual e suas consequências, ficando obrigada a restituir ao autor o valor pago pelo produto defeituoso.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.